Tribunal: STF
Processo: HC 251587
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PARA A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.1.2025, por Ademir Antonio Castanheira Junior, advogado, em benefício de André Lhoretti, contra decisão pela qual, em 14.1.2025, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 825.730:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRÉ LHORETTI em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Habeas Corpus nº 2110551-13.2023.8.26.0000). 



    Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da negativa, por parte das instâncias ordinárias, de expedir a guia de recolhimento antes do cumprimento do mandado de prisão. 



    Pontua ser ‘direito do sentenciado – a expedição de guia de recolhimento, independente do cumprimento do mandado de prisão, para que o juízo de execuções aprecie o pedido, especialmente no caso, a concessão do indulto’. 



    Requer a concessão da ordem, liminar e definitivamente, para que se determine a expedição da guia de recolhimento definitivo, independente do cumprimento do mandado de prisão (e-STJ 03/14). 



    O pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF-1) no e-STJ fls. 773/775”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, a Ministra Daniela Teixeira afirmou não preencher o paciente todos os requisitos para a concessão do benefício de indulto, por ser reincidente, e não ser possível se cogitar de benefícios relativos à execução penal enquanto não expedida a guia de recolhimento com o cumprimento do mandado de prisão para a execução definitiva da pena imposta.



    2. O impetrante reitera a pretensão de que seja expedida a guia de recolhimento do paciente independente do cumprimento do mandado de prisão, para que possa postular benefícios no curso da execução definitiva da pena.



    Afirma ter transitado em julgado, em 30.6.2022, a sentença condenatória pela qual imposta ao paciente a pena de três anos de reclusão pela prática do delito de furto qualificado, a ser cumprida no regime semiaberto, e que seria possível a expedição da guia recolhimento mesmo sem o cumprimento do mandado de prisão para que a defesa possa postular benefícios no curso da execução penal.



    Sustenta que o pedido de concessão de indulto deverá ser apreciado pelo juízo da execução e que a defesa está impedida de formulá-lo por não ter sido expedida a guia de recolhimento do paciente.



    Ressalta que o “paciente não pode ficar à mercê da falha Estatal para a obtenção de vaga, ou ainda, ser recolhido em regime desproporcional, quando a decisão condenatória o autoriza a cumprir a pena em regime intermediário, razão pela qual postula-se a interferência direta no constrangimento ilegal impingido ao Paciente, posto que a peculiaridade da situação necessita de uma medida enérgica plausível do Poder Judiciário, que constitucionalmente tem o dever de evitar tal desídia, ou seja, o cumprimento indevido de pena por falta do estabelecimento adequado”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A concessão da ordem, liminarmente, e no mérito, para que seja determinada a imediata expedição da competente guia de recolhimento definitivo, independente do cumprimento do mandado de prisão, nos moldes do Princípio da Excepcionalidade, de modo que a defesa possa formular no Juízo das Execuções os requerimentos cabíveis, especialmente, o pedido de concessão de indulto, nos termos do artigo 5º, do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022; 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o Habeas Corpus, requer seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade e indiscutível constrangimento ilegal imposto a paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 825.730.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que a defesa do paciente protocolizou no juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Jundiaí/SP pedido de concessão de indulto e, subsidiariamente, a imediata expedição da guia de recolhimento independente do cumprimento do mandado de prisão. Ambos os pleitos foram indeferidos com base nos seguintes argumentos:



    “(...) André Lhoretti, requer a concessão de indulto, com fulcro no artigo 5º do Decreto nº 11.302/22, alegando preencher os requisitos exigidos para a concessão do benefício. Subsidiariamente, postula a imediata expedição de guia de recolhimento. 



    Tendo em vista que ainda não há início de execução penal, este Juízo possui competência para decidir questões atinentes ao réu. 



    O indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta ao sentenciado, sendo vedado ao Magistrado deixar de observar as exigências legais para aconcessão da benesse. 



    Não se olvida que o Decreto acima referido, em seu artigo 5º, prevê apossibilidade de concessão de indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 



    Contudo, o artigo 12 do aludido Decreto veda, a contrario sensu, aconcessão do indulto quando não se tratar de condenação primária. 



    Dispõe o referido dispositivo, ‘O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação’. 



    E, no caso dos autos, verifica-se que o réu foi definitivamente condenado pela prática de furto, nos autos do processo nº 0001708-03.2017.8.26.0548(certidão de fls. 320/327), cujo trânsito em julgado para a Defesa se deu em 25/09/2018, considerado, portanto, reincidente pela sentença proferida nestes autos. 



    Assim, constata-se que o acusado pretende a extinção da punibilidade da condenação imposta pelo crime de furto, em que foi considerado reincidente, de forma que não se trata de condenação primária, conforme exigido pelo artigo 12 do Decreto nº 11.302/2022, tornando, pois, inviável a concessão do pretendido indulto.



    (...) Inviável, outrossim, a expedição de guia de recolhimento, considerando que há mandado de prisão pendente de cumprimento e, ainda, que o trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 30 de junho de 2022, ou seja, antes da Resolução 474/2022 do CNJ, oque impede o acolhimento do pedido”.



    Essa decisão foi mantida em segunda instância com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 2110551-13.2023.8.26.0000 pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “(...) Com efeito, observa-se, em síntese, ter sido o paciente condenado definitivamente nos autos nº 0011228-93.2015.8.26.0309, pretendendo-se, aqui, a expedição da guia de recolhimento independentemente de sua prisão, de forma a permitir pedido de benefícios. 



    Todavia, até mesmo por questão de lógica, a prisão traduz condição para a expedição da guia de recolhimento e início do cumprimento da pena, consoante artigos 674 do Código de Processo Penal e 105 da Lei nº 7.210/84, não tendo sentido a pretensão deduzida.



    (...) Para concluir, pondere-se que, como decorre claro, não há como se pleitear benefícios executórios antes do início de cumprimento da pena, daí a imprescindibilidade do prévio recolhimento do condenado ao cárcere, com a posterior expedição da guia de execução definitiva, mostrando-se a impetração verdadeira aventura jurídica”.



    Esse julgado foi mantido pela Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, na decisão objeto da presente impetração:



    “(...) a questão do indulto já foi enfrentada pelo Magistrado de primeiro grau (...).



    De mais a mais, ressalto que esta Corte possui entendimento consolidado, amparado no artigo 674 do Código de Processo Penal e artigo 105, da Lei de Execuções Penais que a expedição da guia de recolhimento do sentenciado pressupõe seu recolhimento ao cárcere, admitindo-se, tão somente em caso específicos e excepcionais, a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado de prisão, situação esta que não restou devidamente demonstrada no presente caso”.



    6. Nos termos do assentado nas instâncias antecedentes, este Supremo Tribunal assentou inexistir ilegalidade em condicionar a expedição de guia de recolhimento ao cumprimento do mandado de prisão do condenado, devendo a detração do tempo de custódia cautelar e a progressão do regime prisional serem apreciadas pelo juízo da execução. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Decisão individual de Ministro do STJ. Inadequação da via eleita. Prisão domiciliar. Regime fechado. Art. 117 da Lei nº 7.210, de 1984. Inviabilidade. Excepcionalidade não verificada. Reexame de fatos e provas: impossibilidade. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Não é o caso. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o cumprimento do mandado de prisão é condição necessária à expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução da pena privativa de liberdade. Precedentes. 4. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 5. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 6. Inexistência de demonstração de que o agravante seja o único responsável pelos cuidados aos filhos ou pela inexistência de outras pessoas que possam se responsabilizar. Eventual superação do entendimento alcançado pelas instâncias antecedentes demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 246.163-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 11.11.2024).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Nos termos do art. 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 2. A pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado. Precedente da Primeira Turma: HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Decisão monocrática na mesma linha: HC 183.094, Rel. Min. Luiz Fux. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 175.639-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, ‘c’, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 163.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 203.119, de minha relatoria, proferida em 14.6.2021; HC n. 202.920, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.6.2021; HC n. 201.418-MC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.5.2021; e HC n. 179.099, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.12.2019.



    Ademais, como destacado nas instâncias antecedentes, o pedido de concessão de indulto ao paciente foi analisado e indeferido, pois a defesa pretendia “a extinção da punibilidade da condenação imposta pelo crime de furto, em que foi considerado reincidente, de forma que não se trata de condenação primária, conforme exigido pelo artigo 12 do Decreto nº 11.302/2022, tornando, pois, inviável a concessão do pretendido indulto”.



    7. Esclareça-se não constar destes autos documentos que evidenciem que, sendo cumprido o mandado de prisão para a execução definitiva do paciente, ele seria recolhido em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto imposto. Nada impede que a defesa insurja-se contra essa eventual situação fazendo uso dos instrumentos jurídicos pertinentes nas instâncias antecedentes.



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora